Tribunal: TJES
Processo: 5005835-03.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005835-03.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina- 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES: DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA E FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a assistência jurídica gratuita a parte recorrente DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a abusividade das cobranças realizadas via cartão de crédito no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando doravante o cancelamento dos débitos respectivos e a conversão do empréstimo consignado em empréstimo comum, com parcelas a serem implementadas mediante consignação em folha. A parte autora pugnou, no presente recurso, pelo arbitramento em danos morais. Contrarrazões a este recurso pela parte requerida.

(2). Recurso do demandado em que arguiu, de forma preliminar, a ausência do interesse de agir. No mérito, requer a improcedência dos pleitos autorais, pois a parte autora teve plena ciência dos termos da contratação. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(3). Inicialmente, quanto a falta de interesse de agir suscitada pela parte requerida em seu recurso, sob alegação de que não houve tentativa extrajudicial de resolução da controvérsia. Sobre o ponto, oportuno esclarecer que, apesar de recomendável, a prévia busca de solução consensual do conflito na via administrativa não configura pressuposto para o ajuizamento da ação, sob pena de se restringir indevidamente o acesso à justiça, garantido constitucionalmente. Ademais, depreende-se da própria defesa que a parte ré se opõe às pretensões deduzidas pelo requerente, de modo a evidenciar que o provimento jurisdicional perseguido se afigura útil e necessário aos fins colimados. Desta forma, rejeito a preliminar.

(4). No mérito, compreendo a partir da análise detida dos autos que a autora, apesar de assinar, de forma digital, via biometria facial, o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão consignado de benefício, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

(5). Isso porque, dos documentos juntados aos autos, nota-se que a autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. Escorreita a sentença de primeiro grau que assim decidiu: “(...) É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado. Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que a parte consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora. Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, a parte aderente fora induzida, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão, lastreando a aparência de que, assim agindo, aderira voluntariamente ao indigitado serviço, obviamente não solicitado, nem desejado.”

(6). Legítimo o reconhecimento do negócio jurídico firmado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, determinando um limite conforme o número de parcelas ajustado.

(7). Quanto aos danos morais entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário da Recorrente, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor (especialmente, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa), ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Nos demais quesitos, mantenho incólume a sentença. Em consequência
, julgo improvido o Recurso da parte requerida
.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso da autora
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para CONDENAR o Recorrido/ parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
CONHEÇO

do recurso do Requerido
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios a parte autora (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Condeno o Recorrente/ Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)